Tribunal: TJBA
Processo: 8110338-81.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8110338-81.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DAS GRACAS ALVES DE CASTRO e outros (2)

Advogado(s)
:
VITOR LUIZ MENEZES JESUS, ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA, RENATA SOUSA DE CASTRO VITA

APELADO: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A e outros (2)

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA, RENATA SOUSA DE CASTRO VITA, VITOR LUIZ MENEZES JESUS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADAS. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO AUTORIZADO POR DECISÃO JUDICIAL. CANCELAMENTO RETROATIVO DE AUTORIZAÇÃO. COBRANÇA DIRETA AO BENEFICIÁRIO PELO HOSPITAL. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DO VALOR. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelações cíveis interpostas pelas partes contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, declarou inexigível a cobrança de R$ 64.398,97 realizada em face da autora e condenou os réus (operadora de plano de saúde e hospital), solidariamente, ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de indenização por danos morais. As rés suscitam preliminares de ilegitimidade passiva e, no mérito, pugnam pela improcedência dos pedidos ou redução da indenização; a autora requer a majoração da indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a operadora do plano de saúde e o hospital possuem legitimidade passiva para figurar na demanda; (ii) estabelecer se é indevida a cobrança realizada diretamente à beneficiária após cancelamento retroativo da autorização de materiais utilizados em cirurgia previamente autorizada; (iii) determinar se o valor fixado a título de danos morais comporta majoração ou exclusão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A operadora e o hospital possuem legitimidade passiva, pois integram a cadeia de fornecimento do serviço de saúde — a primeira ao manter vínculo contratual com a beneficiária e cancelar retroativamente a autorização dos materiais utilizados na cirurgia, e o segundo ao realizar o procedimento e efetuar a cobrança reputada indevida —, estando ambos diretamente relacionados ao fato gerador da demanda.

4. Hospital e operadora respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC, por integrarem a mesma cadeia de prestação de serviços.

5. O cancelamento unilateral e retroativo da autorização, após a realização do procedimento, viola a boa-fé objetiva e configura falha na prestação do serviço, não podendo o beneficiário suportar ônus decorrente de controvérsia entre operadora e prestador.

6. A cobrança direta ao consumidor, que adimpliu suas mensalidades e obteve autorização judicial para o procedimento, caracteriza prática abusiva e enseja a declaração de inexigibilidade do débito.

7. A indevida cobrança de elevado valor após cirurgia regularmente autorizada ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável, diante da insegurança e aflição impostas à consumidora.

8. O valor fixado a título de indenização observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atende ao caráter compensatório e pedagógico da medida e não comporta majoração ou redução, inexistindo inscrição em cadastro restritivo ou circunstâncias agravantes adicionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. É indevida a cobrança dirigida ao beneficiário quando o procedimento foi previamente autorizado, ainda que por decisão judicial, sendo ilícito o cancelamento retroativo da autorização pela operadora.

2. A cobrança indevida de elevada quantia após cirurgia regularmente autorizada configura dano moral, quando apta a gerar insegurança e aflição que superam o mero aborrecimento.

3. O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo passível de alteração quando adequado às circunstâncias do caso.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PE, Apelação Cível nº 0003320-21.2023.8.17.2001, Rel. Des. Bartolomeu Bueno de Freitas Morais, j. 25.09.2024; TJ-RJ, Apelação nº 0023310-02.2020.8.19.0205, Rel. Des. Cláudia Pires dos Santos Ferreira, j. 18.05.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Simultâneas n.
8110338-81.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelantes e apelados, reciprocamente,
MARIA DAS GRACAS ALVES DE CASTRO, CARDIO PULMONAR DA BAHIA S.A.
e
SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
dos recursos e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
aos recursos, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, (data registrada no sistema).

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA